Tribunal: TJPA
Processo: 0809177-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809177-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KELION DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: CLEONICE DO SOCORRO MORAES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA – IMÓVEL NÃO REGULARIZADO – POSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO NO FORMAL DE PARTILHA
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE –
E
MPRESA “CLÉO DELÍCIAS GOURMET” – FIRMA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PERTENCENTE A AGRAVADA –
EXISTÊNCIA DE UMA SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE EVENTUAIS HAVERES – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – REFORMA PARCIAL DA
DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de partilha de bem imóvel irregular ou não registrado em
Cartório de Registro de Imóveis; bem assim a necessidade de manutenção da
empresa “Cléo Delícias Gourmet” no inventário e as apurações de haveres e balanço.

2 – Com efeito, ao que se depreende dos autos o imóvel deixado pelo autor da herança, onde consta que viveu até a data de sua morte,
ainda não teve sua propriedade regularizada, ou seja, trata-se de imóvel irregular.

3 – Nessa senda, ainda que não tenha trazido prova da propriedade, o agravante, herdeiro do
de cujus
, trouxe aos autos evidências de que o pai detinha direitos sobre o imóvel.

4 – Não se justifica a negativa de inclusão no formal de partilha de imóvel irregular sob o fundamento de inexistir registro no Cartório de Imóveis, pois a lei não estabelece condições ou exceções.

5 – Se a posse pode ou não prevalecer sobre os direitos de eventual proprietário é questão que exaspera o âmbito do inventário, mas os direitos possessórios podem ser objeto de partilha, ainda que desacompanhados do título de domínio, e são passíveis de serem partilhados.

6 – A expedição do formal traz maior segurança às partes, que portarão documento previsto em lei para transferência dos direitos e formalização da partilha, não obstante a impossibilidade momentânea de averbação na matrícula do imóvel.

7 – Inexiste óbice a inclusão no formal de partilha de bem imóvel indicado na inicial da ação de inventário, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal neste ponto.

8 – A

e
mpresa “Cléo Delícias Gourmet”, é registrada em nome empresarial “Cleonice do Socorro Moraes de Almeida Eireli”, logo, é firma individual de responsabilidade limitada pertencente à pessoa em questão e que, portanto, não deve integrar o inventário, mormente inexistirem até o momento,
elementos que apontam para a participação conjunta do antigo casal na condução do negócio.

9 – O reconhecimento da existência de uma sociedade de fato entre a agravada e o
de cujus
, com a posterior apuração dos eventuais haveres dos herdeiros, constitui matéria de alta indagação que exige dilação probatória específica.

10 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcial Provido
para reformar em parte a decisão agravada, apenas para afastar a necessidade de registro em cartório do
bem imóvel indicado na inicial
para efeito de
inclusão no formal de partilha,
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809177-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
KELION DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADA:
CLEONICE DO SOCORRO MORAES DE ALMEIDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KELION DE ALMEIDA COSTA
em face de
CLEONICE DO SOCORRO MORAES DE ALMEIDA
contra Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Processo n. 0808339-83.2021.8.14.0301), deferiu em parte a impugnação apresentada pela parte, ora agravada.

Na decisão agravada (ID. 10084239), o juízo primevo deferiu parcialmente a impugnação apresentada pela parte, ora agravada, para excluir da relação de bens do espólio a microempresa denominada “Cleonice do Socorro Moraes de Almeida Eireli”, nome fantasia “Cleo Delícia Gourmet”, por entender que esta não pertencia ao
de cujus
; bem assim determinou que o Inventariante procedesse a regularização do imóvel localizado na Travessa Perebebui, n. 2903, Bairro do Marco, Belém/PA, para que, depois de provada a propriedade, possa constar em formal de partilha.

Inconformado, o inventariante KELION DE ALMEIDA COSTA, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 10084238).

Alega, em síntese, que o bem imóvel localizado na Travessa Perebebui, n. 2903, Bairro do Marco, apresentado pelo inventariante, deve ser partilhado, independente da regularização quanto a propriedade, entre os herdeiros constando em formal de partilha, cabendo ao inventariante a administração do imóvel, ademais, que a empresa “Cléo Delicias Gourmet”, permaneça no inventário, devendo as apurações de haveres e balanço ser remetidos para as vias ordinárias, para que após a apuração possa ser realizada a partilha.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada, determinando a partilha do bem imóvel localizado na Travessa Perebebui, n. 2903; bem como que seja mantida no inventário a empresa “Cléo Delícias Gourmet”.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a ausência de pedido liminar, foi determinado o processamento do feito (ID. 10113828).

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID. 10490482).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público apto a ensejar sua intervenção (ID. 11145267).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de partilha de bem imóvel irregular ou não registrado em
Cartório de Registro de Imóveis; bem assim a necessidade de manutenção da
empresa “Cléo Delícias Gourmet” no inventário e as apurações de haveres e balanço.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que o bem imóvel localizado na Travessa Perebebui, n. 2903, Bairro do Marco, apresentado pelo inventariante, deve ser partilhado, independente da regularização quanto a propriedade, entre os herdeiros constando em formal de partilha, cabendo ao inventariante a administração do imóvel; bem assim que a empresa “Cléo Delicias Gourmet”, permaneça no inventário, devendo as apurações de haveres e balanço ser remetidos para as vias ordinárias, para que após a apuração possa ser realizada a partilha.

Da Partilha de Imóvel Irregular

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo primevo condicionou a inclusão em formal de partilha do bem imóvel indicado na inicial da ação de inventário, a comprovação da propriedade, enfatizando a inexistência de
registro no Cartório de Imóveis de bem
em nome do
de cujus
.

Com efeito, ao que se depreende dos autos o imóvel deixado pelo autor da herança, onde consta que viveu até a data de sua morte,
ainda não teve sua propriedade regularizada, ou seja, trata-se de imóvel irregular.

Nessa senda, ainda que não tenha trazido prova da propriedade, o agravante, herdeiro do
de cujus
, trouxe aos autos evidências de que o pai detinha direitos sobre o imóvel.

Nesse sentido, não se justifica a negativa de inclusão no formal de partilha de imóvel irregular sob o fundamento de inexistir registro no Cartório de Imóveis, pois a lei não estabelece condições ou exceções, sendo possível a transmissão da mera posse.

Se tal posse pode ou não prevalecer sobre os direitos de eventual proprietário é questão que exaspera o âmbito do inventário, mas os direitos possessórios podem ser objeto de partilha, ainda que desacompanhados do título de domínio, e são passíveis de serem partilhados.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Inventário - Pretensão dos agravantes de inventariar direitos possessórios sobre imóvel - Decisão que determinou a juntada de certidão do valor venal e da matrícula atualizada do bem a inventariar Irresignação Alegação de que se trata de imóvel construído sobre terreno de invasão que não possui matrícula, nem inscrição municipal para o lançamento de tributo - Possibilidade de partilha de direitos pessoais e possessórios incidentes sobre o bem Precedentes
- Decisão reformada - Recurso provido.

(TJ-SP – AI 2274952-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020). (Grifei).

Apelação cível –
Inventário – Pretensão de partilha dos direitos do imóvel - Extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Inconformismo –– Extinção que se deu por falta de prova da propriedade – Acolhimento da irresignação – Imóvel deixado pelo autor da herança em gleba não regularizada pela Prefeitura. Transmissão de direitos, inclusive para usucapir. Possibilidade de partilha de direitos pessoais e possessórios incidentes sobre o bem – Prova nos autos que o autor da herança detinha direitos sobre o imóvel – Sentença que deve ser anulada para seguimento do inventário
– Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10006729020168260596 SP 1000672-90.2016.8.26.0596, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 26/07/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021). (Grifei).

INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO.
IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SENTENÇA QUE NEGA A LIBERAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. REFORMA. 1. O formal de partilha é documento previsto em lei, apto a permitir a transferência dos bens herdados. Deve ser expedido mesmo nas hipóteses de partilha de direitos sobre imóvel irregular, sem matrícula no Cartório do Registro de Imóveis, não obstante a impossibilidade ocasional de sua averbação.
2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 20161210050755 DF 0017246-72.2016.8.07.0003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/06/2017). (Grifei).

Outrossim, a expedição do formal traz maior segurança às partes, que portarão documento previsto em lei para transferência dos direitos e formalização da partilha, não obstante a impossibilidade momentânea de averbação na matrícula do imóvel.

Desse modo, entendo que inexiste óbice a inclusão no formal de partilha de bem imóvel indicado na inicial da ação de inventário, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal neste ponto.

Da Manutenção da E
mpresa “Cléo Delícias Gourmet” no Inventário

No que concerne a alegação de que a e
mpresa “Cléo Delícias Gourmet” deve ser mantida na ação de inventário, não assiste razão ao agravante.

Ora, a
e
mpresa “Cléo Delícias Gourmet”, é registrada em nome empresarial “Cleonice do Socorro Moraes de Almeida Eireli”, logo, é firma individual de responsabilidade limitada pertencente à pessoa em questão e que, portanto, não deve integrar o inventário, mormente inexistirem até o momento,
elementos que apontam para a participação conjunta do antigo casal na condução do negócio.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que reconheceu o direito real de habitação do agravado e determinou a suspensão do processo. Irresignação. Direito real de habitação bem reconhecido. Irrelevância das discussões acerca da idade do cônjuge supérstite, sua capacidade laborativa e/ou eventual expectativa sucessória.
Pretensa expedição de ofício ao Mercado Livre Brasil para obtenção de informações sobre as vendas feitas pela suposta empresa da de cujus. Inadmissibilidade. Empresa individual constituída apenas em nome do cônjuge supérstite. Existência de sociedade de fato e posterior apuração de haveres dos herdeiros que consistem matéria de alta indagação. Necessidade de dilação probatória específica, incompatível com a via estreita do inventário.
Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 21882554420198260000 SP 2188255-44.2019.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 21/11/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019). (Grifei).

Ademais, o reconhecimento da existência de uma sociedade de fato entre a agravada e o de cujus, com a posterior apuração dos eventuais haveres dos herdeiros, constitui matéria de alta indagação que exige dilação probatória específica.

Destarte, entendo que não merece reforma a decisão agravada neste capítulo, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal apenas quanto a
inclusão no formal de partilha do bem imóvel indicado na inicial da ação de inventário
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, apenas para afastar a necessidade de registro em cartório do
bem imóvel indicado na inicial
para efeito de
inclusão no formal de partilha,
nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023